Tribunal: TJMMG
Processo: 2000084-14.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000084-14.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 23/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Jeferson Silvério Martins, impetrante/advogada Priscila de Paula Coelho e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada, mantendo a prisão preventiva em desfavor do paciente Cb PM Jeferson Silvério Martins. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do Cb PM Jefferson Silvério Martins, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva, que foi decretada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 05 de novembro de 2020, a requerimento do Ministério Público de Minas Gerais, devido seu envolvimento, em tese, com a organização criminosa liderada por Jonathan Magno Peres, vulgo “Danone”, na exploração de jogos de azar através das máquinas caça-níqueis. A impetrante aponta a existência nos autos de parecer do Ministério Público (Evento 1376), favorável à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Falou sobre a gravidade da denúncia contra o paciente, sobre a fragilidade das provas apresentadas, sobre a impossibilidade de deturpar a necessidade e função da prisão preventiva, cuja prerrogativa cautelar tem previsão em rol taxativo, sendo certo que apenas a gravidade dos fatos não pode justificar tal medida, que precisa revestir-se de legalidade. Disse que o poder discricionário do Magistrado não dispensa a devida fundamentação da medida extrema, mas o decreto judicial apresenta forma genérica e sem a devida individualização da conduta dos militares envolvidos e que, inobstante a ínfima individualização das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 condutas, os fundamentos da prisão preventiva foram comuns a todos os acusados. Lembrou sobre a renovação dos pedidos de liberdade provisória, depois de cada etapa da instrução criminal, todos indeferidos, em contrariedade às determinações processuais, porquanto, em nenhum momento o Conselho tenha enfrentado as individualizações necessárias em cada caso concreto, mantendo por mais de uma vez, o acautelamento do acusado pelos mesmos fatos e fundamentos. Disse que ao final do interrogatório do último envolvido, a defesa foi intimada a apresentar novo pedido de liberdade, individualizando a situação atual do paciente. Porém, contrariando todas as expectativas, o pleito foi novamente negado, de forma genérica a todos os envolvidos e que sequer foram analisadas as particularidades, caso a caso, exigidas pelo próprio juízo auditor. Informou que após brilhante apelo do advogado Dr. Paulo Henrique Ribeiro, o Representante do Ministério Público pediu vista dos autos por 5 (cinco) dias e, ao final, reconheceu a desnecessidade de manter-se a prisão preventiva, nos termos do seu parecer colacionado no Evento 1376, o que ainda não foi suficiente para demover o Conselho de sua posição. Transcreveu partes da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais militares envolvidos, para, em seguida, destacar que o decreto se deu na fase inquisitorial do processo, onde apenas os órgãos acusatórios haviam se manifestado, de modo unilateral, sem qualquer contraponto. Garantiu não ter havido qualquer alteração na situação fática do acusado, que de alguma forma viesse sustentar o seu acautelamento preventivo, mesmo depois de ouvidas todas as testemunhas. Reputou nula a decisão que mantém a prisão preventiva, por falta de fundamentação, já que as suas razões, no início do processo não se confundem com os fundamentos necessários nessa fase processual, não havendo mais que se falar em conveniência da instrução criminal. Acenou para a necessidade de se reavaliar o fato delituoso, porquanto a versão apresentada no interrogatório será provada nas fases dos artigos 427 e 428 do CPPM, e que qualquer conclusão sobre o mérito, neste momento, caracterizaria cerceamento ao direito de defesa. Lembrou que no caso concreto o amparo da peça acusatória se dá exclusivamente em mensagens extraídas de celulares de um dos acusados da suposta Orcrim, prova que haverá de ser validada em momento oportuno. Falou sobre a inexistência nos autos de qualquer prova da periculosidade do paciente, devendo ser fundamentada a necessidade de garantia da ordem pública, bem como todos os demais elementos elencados anteriormente. Asseverou que o Juízo do feito manteve a prisão do acautelado sob o único e exclusivo argumento de que ainda estão presentes os requisitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 elencados na decisão que a decretou, sem analisar, efetivamente, a atual situação do processo. Assentou que, mesmo sendo possível aproveitar uma ou outra fundamentação usada anteriormente, a simples ratificação dos requisitos não é suficiente para sanar a necessidade de fundamentação prevista no nosso ordenamento jurídico. Até porque, com a mudança da fase processual, muda-se também as necessidades da cautela, assim como se esgota alguns dos argumentos anteriormente apresentados para a decretação da preventiva. Ponderou não ser crível que a situação do paciente se mantenha intacta, mesmo depois de encerrada a instrução criminal, sendo certo que a revisão determinada pela Lei n. 13.964/2019 não se presta apenas à ratificação genérica, mas a revisão real de necessidade da cautela. Lembrou que a prisão preventiva tem por fim resguardar fato atual ou risco iminente, mas que no caso em tela, os fatos referem-se aos anos de 2018 e 2019, sem contemporaneidade, portanto. Salientou que a prorrogação da prisão preventiva caracteriza antecipação da pretensão punitiva do estado, o que é vedado por lei, não sendo possível sua manutenção, a não ser no caso de inexistir outra medida cautelar mais adequada, o que não foi demonstrado. Alegou cerceamento de defesa, porquanto o Ministério Público fica livre para acessar a tudo e a todos, enquanto que ao paciente ficam facultadas, apenas, as manobras restritas a uma defesa limitada aos muros dos Quartéis. Afiançou que na contramão dos dogmas processuais de que cabe a quem acusa o ônus probante e de que ninguém será declarado culpado, antes do fim do processo, vige a incumbência da defesa de demonstrar de forma irrefutável a legitimidade das alegações apresentadas, como no caso em apreço. Chamou a atenção para o fato de outros acusados em situação análoga, em outras fases do processo terem sido postos em liberdade, ao contrário do paciente, que já se encontra preso há mais de seis meses. Disse que na contramão da informação prestada pela Corregedoria, de que a situação referente à pandemia na PMMG esteja sob controle, há um número expressivo de afetados pela doença naquela Instituição. Finalmente, alinhou-se ao pensamento do representante do Ministério Público e considerou desnecessária a manutenção da prisão preventiva, pedindo a concessão da liminar para colocar o paciente em liberdade. De outro lado, não sendo este o entendimento, depois de pedidas as informações à autoridade coatora e observados os trâmites legais, pediu que se julgue procedente o pedido, com a definitiva concessão deste writ. Alternativamente, no caso de ser entendido como necessário, requereu a substituição da medida cautelar por outra diversa da prisão preventiva. Requereu, ao final, seja a subscrita informada da data do julgamento deste Writ, para se viabilizar a devida sustentação oral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com a decisão do Evento 12, deneguei a ordem liminar e determinei a remessa dos autos ao MM. Juiz de Direito titular da 4ª AJME, autoridade apontada como coatora, que prestou as informações julgadas pertinentes no Evento 16. Determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça com assento neste Tribunal, e o seu sempre lúcido parecer foi trazido aos autos no Evento 19. Este é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de Jefferson Silvério Martins, buscando sua liberdade provisória, em razão de ter tido sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, na qual responde, juntamente com outros militares, à acusação que lhes é imputada, de cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar e art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do artigo 79 do Código Penal Militar. Analisei, com o devido zelo, não só os documentos que acompanharam a petição inicial deste Writ, mas, também, uma gama de outros que conheci, devido ter-me tornado prevento para todas as demandas recursais relacionadas às ações que apuram as condutas do paciente e demais envolvidos com a organização criminosa em tela, e pude compreender, sem maiores dificuldades, que as alegações dos impetrantes, pelo menos naquele momento processual, não mereciam prevalecer. Naquela ocasião, não percebi qualquer ilegalidade que tivesse sido cometida pelo MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), no decreto da medida cautelar, e nem na decisão prolatada pelo colendo Conselho Especial de Justiça da mesma 4ª AJME, que a manteve, em que pese tivesse sido encerrada a instrução processual na Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Agora, ainda que em uma fase mais adiantada da marcha processual, e sem possibilidade ou oportunidade para qualquer conclusão sobre o mérito da causa, dada a via estreita deste remédio constitucional, não posso, por outro lado, afastar-me da realidade fática que envolve o paciente, no contexto da organização criminosa que integra, sob pena de violar o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Dentre os argumentos alinhavados pela impetrante, para pedir a revogação da prisão preventiva do paciente, merecem destaques: o encerramento da instrução processual; a liberdade provisória concedida aos 06 (seis) militares no âmbito das ações penais correspondentes; o parecer favorável apresentado pelo ilustre promotor de justiça que atua nos feitos, entendendo que tenham cessado os motivos para a manutenção da medida extrema; a individualização das condutas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 imputadas e a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto cautelar. Como já deixei assentado em algumas decisões correlatas, tornei-me prevento para todas as demandas recursais no âmbito das ações que envolvem a denominada operação Hexagrama, sendo certo que o meu conhecimento dos fatos, hoje, deságua para muito além daquilo que se encerra em qualquer das ações de habeas corpus impetradas, se tomadas isoladamente. Assentei, também, que os dados apurados pelo Ministério Público, no material apreendido durante a primeira fase da operação Hexagrama, desencadeada em março de 2020, indicaram a necessidade inarredável de se decretar a prisão preventiva do paciente e de outros 16 (dezesseis) militares, em novembro do mesmo ano, e apontaram uma gravidade que surpreendeu e assustou o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME, pela complexidade e amplitude da organização, além da periculosidade de seus integrantes. O que se imaginou, inicialmente, que seria o envolvimento de 06 (seis) policiais militares em uma organização criminosa decidida a explorar jogos de azar através de máquinas caça-níqueis, evoluiu, na verdade, para o envolvimento de outros 17 (dezessete) policiais militares, pelo menos, em conluio com civis e policiais civis, em uma organização criminosa muito mais organizada, sistêmica, ampla e disposta à prática de crimes graves, como o de homicídio, por exemplo, afrontando e pondo à prova a honra da própria Instituição da Polícia Militar. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que o colendo Conselho Especial de Justiça da 4ªAJME manteve a prisão preventiva do paciente, quando destacou e enfatizou que a 3ª fase da Operação Hexagrama diverge das circunstâncias processuais da 1ª fase, Processo nº 2000321- 76.2020.9.13.0002. Disse que a decisão foi com unanimidade de votos, entendendo que continuam presentes os mesmos motivos pelos quais a prisão preventiva fora decretada, e que não havia fato novo ou circunstâncias processuais aptas a estribar a liberdade coletiva de todos os acusados, entre eles o paciente, nos termos manifestados pelo Ministério Público e que foram juntados aos autos no Evento 1376. Informou que, mesmo sendo conexos os feitos, a denúncia do Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 demonstra uma organização criminosa complexa, que deve ser analisada como um todo, porque pratica fatos extremamente graves, envolvendo 17 (dezessete) policiais militares, 12 (dozes) policiais civis e 02 (dois) civis, sob a liderança de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, em torno da exploração de jogos de azar, máquinas caça-níqueis e corrupção de agente públicos. Por último, afirmou que o processo não encerrou, não havendo prazo delimitado para a prisão preventiva, e que o embasamento para a manutenção da prisão preventiva é representado pela necessidade de se preservar a ordem pública e os princípios da hierarquia e da disciplina, ante o risco social que se apresenta, com mácula efetiva para a PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A eminente procuradora Elba Rondino, no seu sempre bem abalizado parecer, refutou a manifestação do Ministério Público de 1ª instância, na parte em que requereu a concessão de liberdade provisória aos acusados, por ter-se pautado, única e exclusivamente, em uma análise superficial comparativa, entre o feito em questão e os autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, na qual, outros militares presos na primeira fase das investigações tiveram concedidas suas liberdades provisórias, após encerrada a instrução processual, sendo certo que tal fato teria levado o promotor de justiça a acreditar, equivocadamente, que o mesmo cenário dever-se-ia reproduzir nos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Pontuou ainda a eminente procuradora, que a liberdade do réu Jeferson, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e da disciplina militar e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Entendeu que as considerações tecidas pelo juiz apontado como autoridade coatora, por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos para a prisão preventiva. E mais, pôs-se totalmente de acordo com a fundamentação constante da decisão de indeferimento da liminar (Evento 12), a qual, segundo seu entendimento, fora enfrentada com precisão. Pugnou, ao final, pela denegação da ordem de habeas corpus e pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Senhores magistrados. O caso submetido ao nosso julgamento está longe de representar um fato isolado, a merecer decisão descontextualizada e individualizada para cada qual dos envolvidos. Ao contrário, estamos diante de uma organização que leva avante sua empreitada criminosa, de forma sistêmica, complexa e ampla, desafiando medidas compatíveis para sua apuração e consequente repressão, quando e se for o caso. As provas dos fatos delituosos e os indícios de sua autoria teriam sido suficientemente demonstrados e sustentariam a manutenção do decreto cautelar, porque estariam evidenciando, não só a gravidade dos delitos em si, mas, também, a periculosidade dos seus autores, conforme as regras do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na mesma medida, vejo que ainda estariam presentes, pelo menos, os motivos delineados nas alíneas “a” e “c” do art. 255 do mesmo Código, que reforçariam a necessidade de se denegar a ordem pretendida e manter o decreto cautelar. E, nesse sentido, vejam-se a seguir os precedentes decididos no Superior Tribunal Militar, no Superior tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM – HC 00002502120157000000 RJ. Relator: Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data de Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo DJE) G.N. [...] 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição dos fatos graves, há de recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção (HC n. 90.085, Relator Ministro Joaquim Barbosa. DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a). Min ELLEN GRACE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, Dje107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04PP-00840). G.N. [...] 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova contundente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes deste. [...] (STJ – RHC: 53332 SP 2014/0292879-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI. Data de Julgamento:07/04/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015) G.N. Um fato que chamou a atenção no curso da análise desta ação de habeas corpus refere-se à ascendência do Jonathan Magnum Peres sobre os militares que integram a organização criminosa em debate. Suas ordens, ainda que extravagantes e bizarras e, claramente, ilegais, teriam sido integralmente cumpridas, como se tivessem sido emitidas, com requintes de legalidade, por legítimos comandantes militares. Outra alegação da impetrante que precisa ser enfrentada refere-se à alegação de falta de contemporaneidade dos fatos imputados com o decreto da medida cautelar. Não é preciso se esforçar-se para compreender que a exploração de jogos de azar, por meio de máquinas caça-níqueis, constitua uma atividade continuada, que tenciona se perpetuar-se no tempo e nos propósitos expansivistas. Sem perder de vista que a conduta seja apenas contravencional, não se pode ignorar, por outro lado, que o seu sucesso decorra da prática de crimes graves, conforme já revelaram estes autos. Para exemplificar, remeto Vossas Excelências à leitura do documento acostado no Evento 1536, autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, decisão de pronúncia prolatada pelo MM. juiz sumariante do 1º Tribunal de Júri desta Comarca de Belo Horizonte, em face de integrantes da organização criminosa em comento, quais sejam: Jonathan Magno Peres, vulgo “Danone”, Sgt PM Jorge Henrique Matos, um dos militares presos preventivamente nesta ação penal, Welbert Ferreira da Silva, genro do militar, além de outro civil, Marcos Versiani Seabra Júnior, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É de se destacar que a vítima desse homicídio – Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão” – seria um dos civis que trabalhavam na organização criminosa para o “Danone”, e, tendo-se decidido por instalar máquinas caça-níqueis em seu próprio nome e à revelia do “chefe” “Danone”, teria tido sua morde decretada por este, que a teria encomendado ao Sargento Jorge Henrique Matos. Este militar, em conluio com seu próprio genro, Welbert Ferreira da Silva e outro civil, Marcos Versiani Seabra, teria executado o plano por volta das 20h50min, do dia 26/04/2019, nas proximidades do “Michelles Bar”, situado na Avenida Serra do Navio, n. 703, bairro Ribeiro de Abreu, Belo Horizonte – MG, quando a vítima foi atingida e morta por 10 (dez) disparos de arma de fogo. É importante lembrar que essa decisão de pronúncia foi trazida aos autos pelo mesmo ilustre promotor de justiça que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais militares acusados. Sem qualquer pretensão de concluir sobre o mérito da causa, mas sem deixar de individualizar, minimamente, a conduta do paciente no âmbito da organização criminosa, transcrevo a seguir partes que lhe dizem respeito, extraídas da denúncia: [...] JEFERSON SILVÉRIO MARTINS, Cabo da Polícia Militar, lotado na 282ª Cia do 61º Batalhão em Sabará/MG, integrava a organização criminosa com as tarefas de: i) evitar a apreensão das máquinas caça níqueis da OrCrim; ii) aterrorizar donos de estabelecimentos com máquinas caça níqueis de concorrentes, agindo violentamente, ao quebrar os referidos equipamentos; iii) fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; iv) realizar diligências com donos de bares para oferecer a segurança da Orcrim; v) avisar que os equipamentos de Danone não seriam apreendidos; e vi) cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça níqueis do Danone. Observou-se, ainda, que o Cb Jeferson oferecia armas de fogo com acessórios ilegais – seletor de rajada – para Danone, além de utilizar recursos da PM para atender interesses da organização criminosa, o que corrobora com a natureza permanente e estável do vínculo com a OrCrim. [...] O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciada ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone entre setembro de 2018 e setembro de 2019. De fato, consta que, nos dias 20.05.2017, 19.06.2017, 19.07.2017, 20.08.2017, 21.09.2017, 22.10.2017, 21.11.2017, 20.12.2017 JE-FERSON SILVÉRIO MARTINS solicitou ou recebeu, por intermédio do militar DAVIDSON DA SILVA RAIMUNDO, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária (cada depósito no valor de R$ 1.300,00) efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta ainda que, em 13.09.2018, 15.01.2019 e 02.04.2019, JEFERSON SILVÉRIO MARTINS solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 respectivamente nos valores de R$ 400,00, R$ 200,00 e R$ 200,00, efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta ainda que, em 15.10.2018 e 22.07.2019, o denunciado aceitou, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, promessa de vantagens indevidas nos valores de R$ 980,00 e R$ 200,00, respectivamente, efetuada por “Danone”, líder da organização criminosa. Por fim, tem-se que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Dessa feita, cometeu o denunciado JEFERSON SILVÉRIO MARTINS o crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 13 vezes. Senhores magistrados, por todas essas razões, é que denego esta ordem de habeas corpus e mantenho a prisão preventiva em desfavor do paciente Jeferson Silvério Martins. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator, no sentido de denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator